Tribunal: STF
Processo: RE 77772
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-03-29
Data de publicação: 1974-03-29

Ementa:
1) PREVIDENCIA SOCIAL. O MINISTRO DE ESTADO TEM COMPETÊNCIA LEGAL
PARA REVER DE OFICIO, SEM LIMITAÇÃO DE PRAZO, OS ATOS DE QUAISQUER
ÓRGÃOS OU AUTORIDADES INTEGRANTES DO SISTEMA GERAL DA PREVIDENCIA
SOCIAL. ART. 25 DO DECRETO-LEI N 72, DE 1966.
2) A ADMINISTRAÇÃO PODE ANULAR SEUS PROPRIOS ATOS, QUANDO EIVADOS DE
VÍCIOS QUE OS TORNAM ILEGAIS, PORQUE DELES NÃO SE ORIGINAM
DIREITOS; OU REVOGA-LOS, POR MOTIVO DE CONVENIENCIA OU OPORTUNIDADE,
RESPEITADOS OS DIREITOS ADQUIRIDOS, E RESSALVADO, EM TODOS OS CASOS,
A APRECIAÇÃO JUDICIAL (SÚMULA 473).
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO COM A CASSAÇÃO DA
SEGURANÇA.